Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-76.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702445-76.2022.8.07.0011 DESPACHO À agravada, para contrarrazões ao agravo interno (id. 70936081). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator